Tribunal: TJDFT
Processo: 0711284-69.2022.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Constitucional, Administrativo e Civil. Ação cominatória e indenizatória. Compensação de danos morais. Composição passiva. Distrito Federal. Responsabilidade civil do Estado. Causa de pedir. Aplicação do contraceptivo Essure. Imperícia e negligência no atendimento de paciente da rede pública de saúde. Imputação ao serviço público. Falha na prestação dos serviços públicos não evidenciada. Prova técnica divergente à imprecação. Elisão da falha invocada como causa de pedir. Piora do quadro clínico da paciente. Complicação natural e imprevisível decorrente do uso do acessório. Fato ilícito. Omissão. Prestação imperfeita. Inexistência. Nexo causal entre a culpa imputada aos agentes e o resultado lesivo. Refutação. Responsabilidade civil do Estado. Natureza subjetiva (CF, art. 37, § 6o). Teoria Faute du Service Publique. Caracterização. Inocorrência. Requisitos ausentes. Dever de indenizar Refutado. Responsabilidade civil afastada (CC, arts. 186 e 927). Recurso da autora desprovido. Sentença mantida. Pedido indenizatório julgado improcedente.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação cominatória e indenizatória de danos morais manejada por paciente da rede pública de saúde em face do ente federado, julgara improcedentes os pedidos iniciais, consubstanciados na cominação ao ente distrital da realização de cirurgia para retirada do dispositivo Essure e na condenação ao pagamento de indenização de danos morais decorrentes da falha na prestação dos serviços de saúde pública.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do recurso cinge-se à aferição da configuração do ilícito imprecado ao Distrito Federal, proveniente da atuação dos profissionais de saúde envoltos nos fatos elencados na exordial, o que compreende, em suma, a apuração se restara evidenciada a falha havida na prestação do serviço público prestado à autora, e, caso divisado o ilícito, se os fatos havidos se afiguram idôneos a macular os atributos da sua personalidade.
III. Razões de decidir
3. Aviada ação cominatória e indenizatória em desfavor do Estado sob a imputação de falha havida nos serviços públicos fomentados por profissionais de saúde em hospital da rede pública, consubstanciando na imputação de negligência e imperícia durante os procedimentos médico-hospitalares que foram prestados ao paciente, a responsabilidade do ente público é de natureza subjetiva por derivar a ilicitude imputada ao comportamento omissivo debitado ao serviço público por não ter sido fomentado na forma do esperado e exigido, incidindo o Estado em falha na prestação do serviço público (faute du service publique).
4. Manejada a pretensão indenizatória sob a causa de pedir de que houvera negligência e imperícia no atendimento médico prestado à autora, materializadas em falhas havidas nos protocolos de atendimento médico em unidade hospitalar da rede pública e no tratamento fomentado por ocasião da enfermidade que a acometera, a deflagração da responsabilidade estatal, orientada pela culpa dos profissionais médicos que a atenderam, demanda comprovação da subsistência da falha imputada e do nexo causal enlaçando-a ao desenlace, de modo a viabilizar a perfeita qualificação do havido como evento ensejador da germinação da responsabilidade civil estatal por ato dos agentes públicos (CC, art. 186).
5. Aferido que, agregados à natureza subjetiva da responsabilidade civil estatal proveniente da imprecação de falha no fomento de serviços prestados em ambiente de nosocômio público, os elementos coligidos, em especial o laudo médico pericial produzido em juízo sob as garantias inerentes ao contraditório, atestam que a paciente obtivera o adequado tratamento, e, sobretudo, que a complicação que experimentara não derivara de falha imputável aos profissionais que a atenderam, resta inviabilizada a qualificação de imperícia e negligência imprecadas aos agentes de saúde sob a imputação de que contraíra enfermidades decorrentes da atuação médica, ante a ausência de nexo enlaçando as intercorrências a falha imputável aos serviços fomentados, porquanto derivaram de evolução possível e compreendida nas manifestações inerentes ao quadro clínico que apresentava.
6. Não sobejando qualquer falha nos protolocos e no tratamento médico dispensado, porquanto a enfemidade que acometera a autora não germinara da colocação imperita do dispositivo contraceptivo e, outrossim, o agravamento do seu quadro clínico decorrera de complicações naturais e imprevisíveis das enfermidades que a afligiam, não subsistindo negligência imputável aos agentes de saúde que a atenderam, inexiste ato ilícito imputável ao Estado e, ademais, nexo enlaçando os serviços à intercorrência havida aptos a qualificarem a prestação como imperita e negligente, nomeadamente porque a ritualística dos profissionais de saúde na prestação dos serviços médicos fomentados ao cidadão no âmbito do nosocômio público fora adequadamente aperfeiçoada, não sobejando nódoas a imprecá-los de imperitos e negligentes.
7. Diante da hipótese de responsabilidade civil subjetiva, os pressupostos à sua particularização, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciadas falha, qualificada em negligência ou imperícia, na prestação de serviços públicos de saúde fomentados à paciente, porquanto o tratamento que demandava fora adequadamente prestado, não derivando a intercorrência havida de evento imputável aos agentes de saúde que a assistiram, mas de manifestação inerente ao quadro clínico que apresentava e ao imponderável, não se aperfeiçoam os pressupostos necessários à qualificação da obrigação indenizatória.
IV. Dispositivo
8. Apelação da autora conhecida e desprovida. Unânime.